Tribunal: TJSP
Processo: 2357970-11.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. Homicídio triplamente qualificado. Alegações que se referem à autoria não tem cabimento em sede de habeas corpus. Decisão que decretou a preventiva está suficientemente fundamentada nos requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas à gravidade do crime. Denuncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Homicídio triplamente qualificado. Alegações que se referem à autoria não tem cabimento em sede de habeas corpus. Decisão que decretou a preventiva está suficientemente fundamentada nos requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas à gravidade do crime. Denuncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não sendo caso de rejeição. Não configura ilegalidade ausência de intimação do paciente antes de decretar a prisão preventiva, porque presente a urgência e o perigo de ineficácia da medida . Contemporaneidade da prisão presente. Regressão de regime cautelarmente não prescinde de oitiva do sentenciado, que é exigida apenas nos casos de regressão definitiva. ORDEM DENEGADA.